Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE genitora na ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, médico-domiciliar, ODONTOLÓGICA E PSICOLÓGICA, prestada pela pmdf. CONTINUAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. artigo 34, inciso ii, da lei n.o 10.486/2002. recurso conhecido e improvido.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos delineados na inicial, para: a) declarar a dependência econômica da autora relativamente ao seu filho falecido tão somente para fins de assistência médica hospitalar; b) conceder a autora o benefício de médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica e odontológica, prestado pela PMDF.
2. O recorrente alega que a demandante não comprovou a alegação de dependência economia do militar falecido. Requer a improcedência da demanda.
3. Sem razão o recorrente. No caso, a autora logrou comprovar que a percepção de benefício previdenciário, no valor mensal de R$1.000,00, não se mostra suficiente para afastar a sua dependência econômica alegada na peça inicial, mormente quando já existia a percepção de médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica e odontológica, prestada pela PMDF, quando o seu filho, policial militar, se encontrava vivo.
4. Ressalta-se que, na situação em tela, a autora constava como dependente do seu filho militar, nos termos do artigo 34, inciso II, da Lei n.o 10.486/2002 (ID 14245258), contudo, o referido beneficio foi excluído pelo réu com fundamento no falecimento do titular.
5. Ademais, verifica-se a dependência econômica da demandante, na forma do §4o, inciso II, c/c §5o, ambos do artigo 50 da Lei n.o 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal).
6. Com efeito, os documentos dos autos, especialmente o benefício do INSS pago à autora, no valor de 1 (um) salário mínimo (ID 14245256), demonstram o argumento da demandante/recorrida de que a sua condição de dependente econômica permanece inalterada após a morte do seu filho militar, devendo perdurar o benefício recebido na forma artigo 34, inciso II, da Lei n.o 10.486/2002.
7. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do TJDFT: “[...] 1. O recebimento de aposentadoria superior a um salário mínimo não afasta, por si só, o direito de o genitor do policial militar do Distrito Federal ser considerado dependente para fins de assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social. [...]” (Acórdão 970089, 20150110896567APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 363/379).
8. Destaca-se, ainda, o seguinte precedente dessa Turma Recursal: “[...] I. A percepção de aposentadoria/pensão acima de um salário mínimo, não afasta, por si só, o direito da genitora do policial militar do Distrito Federal ser considerada sua dependente econômica para fins de assistência médico-hospitalar, com o fito de lhe garantir um tratamento digno. II. No presente caso, as provas evidenciam que a genitora do autor é idosa, aposentada, absolutamente incapaz (interditada) e possui parcos recursos financeiros para sua subsistência. Desse modo, nos termos do Art. 50, §4o, inciso III da Lei n. 7.289/94 (Estatuto da PMDF), que estabelece como dependentes do policial militar "os avós e os pais, quando inválidos ou interditos" c/c Art. 34, inciso II da Lei n. 10.486/02 ("comprovada dependência econômica"), tem-se por necessária a inclusão da genitora do autor como beneficiária da assistência médico-hospitalar fornecida pela Corporação Militar. [...]”Acórdão 1004141, 07124574720168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2017, publicado no DJE: 22/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Eventuais contribuições e indenizações decorrentes da aplicação do artigo 33 da Lei n.o 10.486/2002 serão extraídos do valor total da pensão militar recebida pelos recorridos.
10. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.